Tribunal: TJDFT
Processo: 0022329-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022329-46.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO NICOLI MIRANDA RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. 1. O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, inclusive o correspondente à comissão de corretagem, acrescido da multa moratória. 2. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel. O recorrente alega violação aos artigos 389, 395, 402, 403 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser cabível, além da aplicação da cláusula penal, a condenação da promitente vendedora nos lucros cessantes. Para tanto, assevera que, na hipótese dos autos, a cláusula penal não foi estabelecida no equivalente locativo, não podendo se confundir com a matéria disciplinada pela Jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, em que não se admite a pretendida cumulação. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OAB/DF 35,042, e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 389, 395, 402, 403 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, apreciar a tese recursal, no sentido de que no caso concreto a cláusula penal tem natureza diversa daquelas cuja cumulação com os lucros cessantes é vedada pela jurisprudência da Corte Superior firmada em sede de recurso repetitivo, demanda reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos enunciados são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OAB/DF 35,042, e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012